Tribunal: TJSP
Processo: 2125813-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Nulidade da citação. Pessoa jurídica.

Respeitável decisão que rejeitou a alegação de nulidade da citação.

Inconformismo do executado. Busca o reconhecimento da nulidade da citação.

Pessoa jurídica que foi citada por carta, encaminhada ao endereço cadastrado na Junta Comercial, e recepcionada por pessoa que se encontrava na portaria do edifício, e que se presume

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Nulidade da citação. Pessoa jurídica.

Respeitável decisão que rejeitou a alegação de nulidade da citação.

Inconformismo do executado. Busca o reconhecimento da nulidade da citação.

Pessoa jurídica que foi citada por carta, encaminhada ao endereço cadastrado na Junta Comercial, e recepcionada por pessoa que se encontrava na portaria do edifício, e que se presume funcionária do condomínio, com identificação do recebedor, sem ressalva. Inteligência do artigo 248, §4o do Código de Processo Civil. Ônus do condômino diligenciar acerca das comunicações remetidas à portaria de seu edifício. Citação válida. Nulidade não configurada. Desnecessária a comprovação de que o responsável pelo recebimento era funcionário do condomínio à época do recebimento. Ausência de prova em sentido contrário pela agravante.

AGRAVO DESPROVIDO.